Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-25.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Alegação de que o contrato de empréstimo consignado celebrado pelo autor diverge dos termos assentados no instrumento contratual, no que concerne ao número de prestações e valor de cada uma delas. Completa ausência de provas, a conferir verossimilhança à versão descrita na petição

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Alegação de que o contrato de empréstimo consignado celebrado pelo autor diverge dos termos assentados no instrumento contratual, no que concerne ao número de prestações e valor de cada uma delas. Completa ausência de provas, a conferir verossimilhança à versão descrita na petição inicial. Bem proclamada a improcedência da demanda.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003940-25.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
JESUS CARLOS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MERCANTIL
DO
BRASIL
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CRED SERV FINANCEIRA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no 1003940-25.2018.8.26.0066 (processo digital - ov)
Comarca: BARRETOS 1a Vara Cível
Apelante: JESUS CARLOS GARCIA
Apelados: CRED SERV FINANCEIRA e MERCANTIL DO BRASIL
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juiz de primeiro grau: Cláudio Bárbaro Vita
Voto no 33.726
Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Sentença de
rejeição dos pedidos Irresignação improcedente. Alegação
de que o contrato de empréstimo consignado celebrado pelo
autor diverge dos termos assentados no instrumento
contratual, no que concerne ao número de prestações e valor
de cada uma delas. Completa ausência de provas, a conferir
verossimilhança à versão descrita na petição inicial. Bem
proclamada a improcedência da demanda.
Negaram provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória ajuizada por JESUS CARLOS GARCIA em face de CRED
SERV FINANCEIRA e MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diz o autor que, em 30.12.14, celebrou com a ré
Cred Serv, agente financeira do réu Banco Mercantil, contrato de
empréstimo consignado, no valor de R$ 1.700,00, a ser pago em 12
parcelas de R$ 159,12. Esclarece que, no ato da contratação, assinou vários
documentos sem se atentar ao conteúdo, “inclusive contendo vários
documentos em branco”. Para sua surpresa, no dia 10.2.15, data do
desconto da primeira parcela, foi debitado o valor de R$ 47,22, como
sendo 1a de 72 parcelas, diferentemente do que foi contratado. O autor
tentou solucionar a questão extrajudicialmente com os réus e por meio da
fundação PROCON, sem êxito. Donde a demanda, objetivando a
alteração do contrato para os termos contratados, e a condenação dos réus
à devolução, em dobro, dos valores cobrados além do contratado, bem
assim, ao pagamento de indenização por danos morais, em importância
equivalente a dez salários mínimos.
A r. sentença julgou a ação improcedente.
Responsabilizou o autor pelo pagamento das verbas da sucumbência,
fixada a honorária em R$ 1.000,00, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC
(fls. 109/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o vencido. Como fundamentos do pedido
de reforma da sentença, diz, em síntese, que: (a) “foi ludibriado uma vez
que contratou empréstimos consignados com parcelas em 12 vezes, no
entanto, as apeladas estão cobrando empréstimos em 72 vezes, em valor
abaixo do contratado, que culminará em pagamentos de juros maiores,
além daqueles que o apelante havia combinado, demonstrando a má
conduta das instituições financeiras apeladas”; (b) o contrato deve ser
alterado, para as condições contratadas, devendo o apelante arcar com as
doze parcelas, no valor de 159,12; e (c) o dano moral experimentado pelo
apelante deve ser indenizado (fls. 116/129).
2. Recurso tempestivo (fls. 115 e 116) e
respondido (fls. 132/141).

Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 36).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. A primeira observação a se fazer sobre o caso
dos autos é a de que chama atenção o fato de autor, ora apelante, ter
cuidado de reclamar do ocorrido apenas em meados de 2016 (cf.
reclamação Procon, fls. 22/30), quando se vê que os contrato e os
respectivos descontos são realizados desde fevereiro de 2015.
Ora, não parece razoável que o apelante tenha
demorado mais de um ano e meio para perceber que o valor descontado
(R$ 47,22) em seu benefício previdenciário estava bem abaixo do que
alega ter contratado (R$ 159,12).
4. De toda sorte, não há um mínimo de provas
da versão descrita na petição inicial, a conferir verossimilhança ao
alegado.
O
apelante
afirma
que
“assinou
vários
documentos determinado pela primeira requerido (CRED SERV), sem se
atentar ao seu conteúdo, inclusive contendo vários documentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
branco” (fls. 2, quarto parágrafo).
A assertiva não inspira credibilidade, porquanto
a assinatura do apelante não constava apenas de uma folha do contrato,
mas de todas elas, de modo que era sua a responsabilidade pela leitura de
todas as cláusulas ali expostas antes de firmá-lo.
Ressalte-se que o apelante é pessoa alfabetizada
e presumivelmente esclarecida.
De toda sorte, como visto, nada nos autos
convence minimamente da alegação segundo a qual o conteúdo do
instrumento contratual difere do quanto contratado.
Bem proclamada, portanto, a improcedência da
demanda.
5. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência ficam redimensionados para 15% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda com a ressalva do art. 98, §3o, do mesmo estatuto.
Nesses termos, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator